Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.

I – A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica, porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/06.

II – Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/06 e o art. 5o, caput, da Portaria/GC no 160/2017, ante a expressa ressalva quanto aos casos previstos em lei.

III – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida.

IV – Agravo interno desprovido.